Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731840-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUCENA BRANCO, REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O 1. A agravada Soltec Engenharia Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 29677201) que deferiu em parte o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes apenas para suspender eventuais levantamentos de valores pelo exequente relativos ao montante controvertido. Em suas razões recursais (ID 30007414), a embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada. Sustenta que: (i) o d. juízo entendeu que haveria indicação expressa na sentença exequenda, nos autos do processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001, quanto aos parâmetros a serem observados pela Exequente, ora Embargante, quando da atualização do débito; (ii) entretanto, indicando o que fora alegado pela Embargante/Agravada em outras oportunidades, o dispositivo da sentença exequenda foi proferido em três tópicos distintos: um (a) decretando a resolução do contrato; outro (b) tratando da condenação da Embargada/Agravante; e o último (c) tratando da compensação dos valores; (iii) o item (b), relativo à condenação, propriamente dita, não possui indicação expressa dos parâmetros de atualização. Logo, ante a ausência de parâmetros para atualização, entende-se que os valores devidos devem ser atualizados na forma do contrato, uma vez que os valores postos na sentença foram extraídos da exordial, e que por sua vez foram calculados sobre o valor atualizado do contrato, nos termos das cláusulas contratuais específicas; (iv) diferentemente da conclusão a que chegou essa d. Relatoria, não houve utilização pela Embargante/Agravada de padrão diverso daquele constante da sentença exequenda, quando esta, na verdade, não indicou qual deveria ser o critério de atualização da parcela relativa à condenação (b). Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes, de modo a indeferir o pleito liminar vindicado no agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Na hipótese, a decisão embargada não padece dos vícios apontados. A despeito da argumentação da parte embargante, não há omissão na decisão embargada, a qual foi clara e logicamente fundamentada ao consignar que: Em análise inicial dos autos de origem, depreende-se que a planilha acostada na origem pela parte exequente não reflete, a princípio, o comando sentencial, pois o próprio exequente afirmou ter incluído encargos moratórios de forma diversa sob o argumento de ausência de previsão no título executivo judicial. Tal quadro denota a necessidade, em tese, de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Não se olvida que os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostentam natureza de ordem pública, e, assim, podem ser decididos de ofício pelo órgão jurisdicional. Ocorre que o título judicial previu a forma de cálculo e os consectários da condenação, os quais não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença. Tratando-se de planilha de cálculo do débito exequendo que, aparentemente, não corresponde à forma de cálculo prevista no título executivo judicial, a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a referida planilha reputa-se correta, agravará a condenação dos agravantes e, por outro lado, poderá provocar o enriquecimento sem causa da parte agravada. Portanto, ao menos nesse juízo inicial, revela-se prudente atribuir efeito suspensivo ao recurso, postergando-se para o julgamento do mérito do recurso melhor análise dos parâmetros para a incidência de juros e correção monetária. Não cabe embargos de declaração para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. Quanto às alegadas contradições do julgado, importa esclarecer que o vício da contradição elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do decisum. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão: fundamentação e dispositivo. A decisão fica carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Ao comentar o aludido dispositivo processual, ressaltou o ilustre jurista Nelson Nery Junior trazendo à baila o entendimento do c. STJ[1], in verbis: Contradição externa. "Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado"(STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Nesse contexto, em embargos de declaração não se pode admitir a reforma da decisão ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação e o entendimento da parte. Dessa forma, malgrado a embargante alegue que as circunstâncias aduzidas nos aclaratórios configurariam vício suscetível de integração, em verdade, aponta a ocorrência de error in judicando quanto à interpretação do direito, o que denota flagrante pretensão de reapreciação de matéria debatida a fim de modificar o resultado do julgamento. Verifica-se, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão embargada. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento de mérito do recurso. Brasília, 23 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2282.